Tribunal: TJES
Processo: 5000196-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000196-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
AGRAVADO: DILSON COUTINHO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000196-51.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

AGRAVADO: DILSON COUTINHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 964460), que homologou o valor dos honorários apresentado pelo perito nomeado pelo Juízo para a realização da perícia contábil nos autos do cumprimento de sentença iniciada pelo Agravado em face da Agravante.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja reduzida a verba honorária homologada pelo Juízo, arbitrada em R$ 8.625,00 (oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais), sustentando ser tal montante desproporcional e encontrar-se em patamar superior ao fixado pela jurisprudência.

Pela decisão id 972213, restou indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo postulado.

O MM. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações requisitadas (id 1044492).

O Agravado apresentou contrarrazões recursais, pugnando, em síntese, seja dado provimento ao recurso (id 1008369).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Setembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000196-51.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

AGRAVADO: DILSON COUTINHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 964460), que homologou o valor dos honorários apresentado pelo perito nomeado pelo Juízo para a realização da perícia contábil nos autos do cumprimento de sentença iniciada pelo Agravado em face da Agravante.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja reduzida a verba honorária homologada pelo Juízo, arbitrada em R$ 8.625,00 (oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais), sustentando ser tal montante desproporcional e encontrar-se em patamar superior ao fixado pela jurisprudência.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais, pugnando, em síntese, seja dado provimento ao recurso (id 1008369).

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença que determinou a revisão dos cálculos previdenciários em favor do Agravado, impondo-se que os valores devidos sejam calculados com base no benefício real pago pelo INSS e não no benefício hipotético calculado pela Agravante.

O douto
expert
nomeado pelo Juízo de origem estimou seus honorários em R$ 8.625,00 (oito mil seiscentos e vinte e cinco reais), apresentando planilha descritiva das atividades realizadas (id 1008439).

Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0015007-84.2016.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo, “a
fixação dos honorários periciais submete-se ao critério discricionário do julgador, observados certos parâmetros relativos à complexidade e à natureza do trabalho pericial, assim como o esforço e tempo despendidos pelo expert, além das suas despesas com a elaboração do laudo, e, desde que, garantido às partes o direito de se manifestar sobre a proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado
”.

No caso vertente, infere-se que a perícia técnica tem por objeto o cálculo dos valores correspondentes à diferença da complementação de aposentadoria do Agravado, de acordo com os critérios já definidos em título judicial transitado em julgado.

Considerando que a perícia técnica refere-se a cálculos envolvendo apenas um beneficiário e tem por base, como dito, critérios já estabelecidos em sentença, penso que o valor dos honorários arbitrados em R$ 8.625,00 (oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais) revelam-se exorbitantes no caso vertente.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de redução da verba honorária pericial, como ilustram os julgamentos dos agravos de instrumento nºs. 048179006274 e 024159005842, dos quais foram Relatores, respectivamente, a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões e o Exm. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS PERICIAIS VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL REDUÇÃO INCABÍVEL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. O perito tem por função auxiliar do juízo com o seu conhecimento técnico específico, devendo, por conseguinte, receber honorários pelo trabalho realizado. Contudo, este valor não deve fugir do razoável, de maneira que, para a sua fixação, deve-se levar em conta o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar.

2. Inexistem elementos probatórios nos autos que demonstrem a desproporcionalidade e exorbitância do valor dos honorários periciais fixados em R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais). Quantia em conformidade com patamar estabelecido em casos semelhantes por este e. TJES.

3. Recurso conhecido e improvido.

(...)"

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA – VALOR – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – REDUÇÃO.

1 – O perito tem por função auxiliar o juízo com o seu conhecimento técnico específico, devendo, por conseguinte, receber honorários pelo trabalho realizado. Contudo, este valor não deve fugir do razoável, de maneira que, para a sua fixação, deve-se levar em conta o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar.

2 - No intuito de se realizar o controle judicial do quantum proposto pelo perito a título de honorários pelos seus serviços, a proposta do valor deve vir acompanhada dos critérios objetivos que envolvem o objeto da perícia.

3 – Tendo em vista se tratar de elaboração de cálculos, prescindível que o expert se ausente de seu local habitual de trabalho ou que agende horário para atendimento das partes – tal como ocorre com a perícia médica -, o que, indene de dúvidas, corrobora com a minoração da quantia dos honorários em comento. A essa mesma conclusão se chega se considerarmos que o perito não precisará proceder à colheita de materiais, eis que as informações e documentos necessários à realização da perícia já se encontram colacionados aos autos - circunstância esta que também lhe proporcionará uma redução no tempo de conclusão do laudo pericial.

4 – Por outro lado, não se deve admitir o arbitramento em quantia irrisória, uma vez que as atividades periciais demandam exigências complementares, tais como a redação do laudo e as respostas aos quesitos formulados pelas partes, o deslocamento ao fórum a fim de obter acesso aos autos, o que constitui mais um elemento a afastar a possibilidade de arbitramento em quantia irrisória.

5 - Levando-se em consideração os parâmetros aqui estabelecidos, fixo os honorários periciais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), devendo o perito nomeado ser intimado para informar se aceita o encargo nestes termos, e, em não aceitando, seja outro profissional indicado pelo Juízo de primeiro grau para o exercício do mister, mediante a remuneração aqui fixada.

(...)"

Assim, penso merecer acolhida a pretensão recursal a fim de que seja reduzida a verba honorária pericial para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), valor consentâneo ao estabelecido em casos análogos por este Egrégio Sodalício.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000196-51.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

AGRAVADO: DILSON COUTINHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PERÍCIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPUGNAÇÃO – EXCESSIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. A remuneração do
expert
nomeado pelo Juízo deve ser fixada de acordo com o princípio da razoabilidade, atentando-se, ademais, à complexidade da causa.

2. Merece acolhida a impugnação aos honorários periciais quando comprovada, objetivamente, a exorbitância do valor arbitrado.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA e Agravado DILSON COUTINHO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.